Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-78.2024.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001424-78.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLI PEREIRA DUTRA - CPF: 987.466.501-72 (RECORRENTE), NAGYLA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 474.062.288-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1001424-78.2024.8.11.0053

Recorrente:
MARLI PEREIRA DUTRA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO RECORRENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. EXCLUSÃO DE LAUDO TÉCNICO E RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE TENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. A autora alegou sucessivas interrupções no fornecimento de energia em diversas datas, circunstância que teria ocasionado prejuízos materiais e transtornos, inclusive a queima de geladeira utilizada para conservação de alimentos e medicamentos. Sustentou falha na prestação de serviço público essencial. Em contestação, a concessionária afirmou inexistir prova técnica apta a demonstrar defeito na prestação do serviço ou nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados. Após a apresentação de impugnação à contestação, a autora juntou laudo técnico e relatório de medição de tensão, posteriormente excluídos dos autos por decisão judicial, sobrevindo sentença de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do laudo técnico e do relatório de medição de tensão apresentados pela autora em sede de impugnação à contestação configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a juntada dos referidos documentos encontra amparo no art. 435 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença recorrida.

A sentença foi proferida sem apreciação do laudo técnico e do relatório de medição de tensão apresentados pela autora para contrapor a argumentação técnica deduzida pela concessionária em contestação.

A exclusão dos documentos técnicos e o posterior julgamento de improcedência por ausência de prova dos fatos alegados caracterizam cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O laudo técnico e o relatório de medição de tensão constituem elementos potencialmente relevantes para a demonstração da falha na prestação do serviço e dos prejuízos narrados na petição inicial.

O art. 435 do Código de Processo Civil autoriza a juntada de documentos novos em qualquer tempo quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapor documentos e argumentos produzidos nos autos.

A juntada dos documentos em sede de impugnação à contestação mostrou-se legítima, pois decorreu da necessidade de rebater argumentação técnica apresentada pela concessionária acerca da inexistência de laudo elaborado por profissional habilitado.

A exclusão da prova documental restringiu indevidamente a possibilidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, comprometendo a regular formação do convencimento judicial.

A desconstituição da sentença é medida necessária para assegurar a regular apreciação do conjunto probatório e a prolação de nova decisão de mérito com observância das garantias processuais fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão de documentos técnicos apresentados pela parte autora para contrapor argumentação defensiva e o posterior julgamento de improcedência por ausência de prova configuram cerceamento de defesa.

2. O art. 435 do CPC autoriza a juntada de documentos novos em sede de impugnação à contestação quando destinados a rebater documentos ou argumentos produzidos pela parte adversa.

3. A supressão de prova potencialmente relevante para o deslinde da controvérsia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reinclusão dos documentos excluídos e prolação de nova decisão com apreciação integral do acervo probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370, 373, I, e 435; Lei nº 9.099/95, arts. 1º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017574-59.2025.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 25.11.2025; TJMT, N.U 1012150-84.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 06.05.2026; STJ, AgInt no REsp nº 1.858.386/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.082.623/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 358146898, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Preliminar: cerceamento de defesa;

2)

Responsabilidade objetiva da concessionária;

3)

Inversão do ônus da prova;

4)

Ocorrência de danos materiais e morais; e

5)

Fato novo superveniente: necessidade urgente de manutenção da rede elétrica.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida
, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, titular de unidade consumidora vinculada à concessionária, vem enfrentando recorrentes e prolongadas interrupções no fornecimento de energia elétrica, circunstância que lhe teria causado diversos prejuízos materiais e transtornos em sua rotina diária.

Relata que, entre as datas registradas, destacam-se os dias 10/09/2024, 14/09/2024, 11/10/2024, 12/10/2024 e 22/11/2024, ocasiões em que as quedas de energia ocorreram repetidas vezes no mesmo dia, evidenciando, segundo sustenta, falha sistemática na prestação do serviço.

Afirma que a má qualidade do serviço prestado pela concessionária ocasionou a queima de sua geladeira, eletrodoméstico indispensável tanto para a conservação de alimentos quanto para o armazenamento de medicamentos que necessitam de refrigeração constante para manutenção de sua eficácia.

Sustenta, ainda, que a conduta negligente da concessionária na prestação de serviço público essencial viola os princípios da continuidade e da eficiência, previstos na legislação pertinente, razão pela qual requer a responsabilização da reclamada pelos danos materiais e morais sofridos.

Por sua vez, a demandada sustenta a inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica apta a ensejar sua responsabilização.

Afirma que as interrupções registradas decorreram de breves oscilações ocasionadas por fatos de terceiros, devidamente solucionadas, e que a parte autora não apresentou qualquer documento técnico capaz de comprovar os danos alegados, inexistindo, assim, dever de indenizar.

No caso, verifica-se que, em sede de impugnação à contestação (ID 358146888), a reclamante juntou laudo técnico e relatório de medição de tensão, produzidos com o objetivo de contrapor a argumentação técnica apresentada pela recorrida.

Em seguida, sobreveio manifestação da reclamada, recebida como embargos de declaração, os quais foram acolhidos para determinar a exclusão dos documentos apresentados juntamente com a impugnação à contestação (IDs 358146892/358146896).

Consta, ainda, certidão nos autos atestando a efetiva exclusão dos referidos documentos, conforme ID 358146897.

Posteriormente, os autos foram conclusos para sentença, ocasião em que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando, em síntese, que a exclusão do laudo técnico e do relatório de medição de tensão comprometeu a adequada instrução processual e inviabilizou a plena demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

Da análise dos autos, observa-se que o Juízo singular determinou a exclusão do laudo técnico e do relatório de medição de tensão juntados aos autos e, na sequência, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de ausência de comprovação dos danos alegados.

A sentença foi proferida sem a apreciação da prova técnica apresentada pela parte autora ainda na fase instrutória, em sede de impugnação à contestação, circunstância que caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre destacar que os referidos documentos foram produzidos justamente com a finalidade de demonstrar tecnicamente os fatos e os prejuízos narrados na petição inicial, revelando-se elementos potencialmente relevantes para a formação do convencimento judicial.

Dessa forma, ao impedir a apreciação da prova documental produzida pela autora após o ajuizamento da demanda, restou restringida a possibilidade de comprovação de suas alegações, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa.

Ressalta-se que a juntada do laudo técnico e do relatório de medição de tensão em sede de impugnação à contestação é plenamente admissível, com fundamento no art. 435 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do art. 1º da Lei nº 9.099/95:

"Art. 435. É
lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”
(destaquei)

No caso concreto, a recorrida, em sua contestação, apresentou telas de seu sistema interno e desenvolveu argumentação técnica específica, questionando a ausência de laudo elaborado por profissional habilitado junto ao CREA.

Em resposta, a autora juntou o laudo técnico e o relatório de medição de tensão justamente para contrapor os argumentos defensivos apresentados, hipótese que se enquadra expressamente na previsão contida no art. 435 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECURSAL. REGULARIDADE DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por consumidora buscando a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, alegando negativação indevida por dívida não reconhecida, decorrente de cessão de crédito. O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do negócio jurídico, a inexigibilidade do débito e condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, além de determinar a exclusão do nome dos cadastros de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos novos na fase recursal para comprovar a origem da dívida; e (ii) verificar se a parte reclamada demonstrou a legitimidade do débito e a regularidade da cessão de crédito, afastando a alegação de negativação indevida e o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A juntada de documentos novos na fase recursal é permitida, conforme o art. 435 do CPC e entendimento do STJ e da Turma Recursal, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação e seja oportunizado o contraditório, o que ocorreu no presente caso.

4. O ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é do credor, conforme a Súmula 50 da Turma Recursal, tratando-se de elemento constitutivo do seu direito e não se podendo exigir do devedor prova de fato negativo.

5. A parte reclamada comprovou a origem do crédito por meio de Certidão de Cessão de Créditos, documento público registrado em cartório, que identifica a consumidora e o contrato, não tendo sido especificamente impugnada sua autenticidade ou conteúdo.

6. As telas sistêmicas apresentadas, embora unilaterais, corroboram a existência da operação e o histórico de pagamentos, e são admissíveis como prova da relação contratual quando não impugnadas especificamente e corroboradas por outros elementos probatórios, como a Certidão de Cessão de Créditos, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais.

7. Diante da comprovação da origem da dívida e da regularidade da cessão de crédito, não se configura conduta ilícita por parte da reclamada na cobrança e negativação, afastando-se o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
É admissível a juntada de documentos novos em fase recursal, desde que não sejam essenciais à propositura da ação, não haja má-fé e seja garantido o contraditório.

2. A comprovação da legitimidade do débito e da regularidade da cessão de crédito, por meio de documentos públicos como a Certidão de Cessão de Créditos, corroborados por telas sistêmicas não especificamente impugnadas, afasta a ilicitude da negativação e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435; CPC, art. 373, inciso I; CPC, art. 411, inciso III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021; Turma Recursal (MT), N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023; Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

(TJMT - N.U 1017574-59.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025). (grifei)

Ainda:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SALDO REMANESCENTE. SERVIÇOS EXTRAS SEM FORMALIZAÇÃO ESCRITA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 619, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA APARÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO. RECURSO DO CUIABÁ PLAZA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA SÃO JOSÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de cobrança c/c indenização, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 398.403,64 referente ao saldo remanescente do Contrato nº 203/18 e R$ 191.008,50 relativos a serviços avulsos prestados.

II. Questão em discussão

2. 3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se CUIABÁ PLAZA SHOPPING possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) analisar se procede a revogação da justiça gratuita concedida à autora; (iii) examinar se os documentos juntados pela autora em sede de réplica são intempestivos; (iv) verificar a existência de débito remanescente do Contrato nº 203/18; e (v) analisar a exigibilidade dos serviços avulsos executados sem formalização de aditivo contratual escrito.

III. Razões de decidir

3. A análise detida do Contrato de Prestação de Serviços nº 203/18 revela que CUIABÁ PLAZA SHOPPING não figura como mera anuente ou interessada, mas como SEGUNDA CONTRATANTE, ao lado da CONSTRUTORA SÃO JOSÉ, denominada PRIMEIRA CONTRATANTE, estabelecendo obrigações diretas perante a autora, afastando caracterização de subempreitada.

4. Diversas cláusulas contratuais reforçam a responsabilidade direta do CUIABÁ PLAZA SHOPPING pelos pagamentos devidos à autora, prevendo expressamente que a SEGUNDA CONTRATANTE poderá abater valores despendidos de futuros pagamentos devidos à CONTRATADA, efetuar qualquer pagamento de débitos devidos em razão de condenação ou acordo judicial, e que todas as faturas somente deverão ser emitidas após aprovação da SEGUNDA CONTRATANTE.

5. A relação interna entre as requeridas, regida por contrato de empreitada global, não pode ser oposta à autora, que legitimamente confiou no instrumento contratual que celebrou, no qual CUIABÁ PLAZA figura como contratante, aplicando-se o princípio da proteção ao terceiro de boa-fé.

6. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica constitui medida excepcional que exige comprovação robusta da hipossuficiência financeira, não se sustentando quando demonstrado recebimento de valores elevados, emissão de múltiplas notas fiscais e execução simultânea de diversos contratos no período próximo aos fatos geradores da demanda.

7.
A juntada de documentos em réplica para contrapor alegação de quitação integral apresentada na defesa encontra amparo no artigo 435 do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a juntada de documentos novos quando destinados a contrapor os produzidos nos autos, não constituindo documentos essenciais à propositura da ação.

8. O ônus de provar o pagamento incumbe ao devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 320 do Código Civil, não se desincumbindo desse ônus a parte que apresenta comprovantes de transferência sem demonstrar vinculação específica de cada pagamento ao contrato objeto da lide.

9. A prorrogação de contrato de prestação de serviços, embora não formalizada por aditivo escrito, encontra respaldo na prova documental e testemunhal quando demonstrada a continuidade da prestação dos serviços além do prazo inicial, com assinatura de medições pelo preposto da contratante.

10. A aplicação do artigo 619, parágrafo único, do Código Civil exige a presença cumulativa de três requisitos: ausência de autorização escrita, presença constante à obra por continuadas visitas e ausência de protesto contra a execução dos serviços adicionais, constituindo norma de ordem pública destinada a evitar enriquecimento sem causa.

11. A prova oral que confirma a execução de serviços extras após solicitação da engenharia responsável pela obra, corroborada pela ausência de documento contemporâneo aos fatos que demonstre oposição à realização dos trabalhos, configura aceitação tácita que dispensa a formalização escrita de aditivo contratual.

12. A Teoria da Aparência protege o prestador de serviços que atua no canteiro de obras e recebe ordens de preposto da contratante que fiscaliza, orienta e solicita a execução de tarefas urgentes, representando a própria vontade da contratante perante terceiros de boa-fé.

13. A cláusula contratual que exige formalização escrita de aditivos não prevalece sobre norma legal protetiva quando demonstrado que a contratante, presente à obra por continuadas visitas, não podia ignorar a execução dos serviços adicionais e nunca protestou contra sua realização.

14. A responsabilidade solidária decorre da própria estrutura contratual que qualifica expressamente ambas as partes como contratantes, estabelecendo obrigações de pagamento para ambas, encontrando fundamento também no artigo 942 do Código Civil, que estabelece responsabilidade solidária quando a ofensa tiver mais de um autor.

IV. Dispositivo e tese

15. 16. Recurso interposto por CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA desprovido. Recurso interposto por CONSTRUTORA SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A qualificação expressa como contratante em contrato de prestação de serviços estabelece responsabilidade direta e solidária pelo pagamento dos serviços prestados, não podendo a relação interna entre contratantes ser oposta ao terceiro de boa-fé que legitimamente confiou no instrumento contratual celebrado. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica constitui medida excepcional que exige comprovação robusta da hipossuficiência financeira, não se sustentando quando demonstrado recebimento de valores elevados, emissão de múltiplas notas fiscais e execução simultânea de diversos contratos no período próximo aos fatos geradores da demanda. 3. A aplicação do artigo 619, parágrafo único, do Código Civil dispensa autorização escrita para pagamento de acréscimos quando o contratante, presente à obra por continuadas visitas, não podia ignorar a execução dos serviços adicionais e nunca protestou, constituindo norma de ordem pública destinada a evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265, 320, 619, parágrafo único, e 942; CPC/15, arts. 370, 373, II, e 435.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ. STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/09/2022.

(TJMT - N.U 1012150-84.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026). (grifei)

Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença, a fim de possibilitar a regular apreciação do laudo técnico e do relatório de medição de tensão apresentados pela reclamante, após a devida intimação da parte adversa, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a nulidade da sentença recorrida e
determinar
o retorno dos autos ao Juízo de origem,
a fim de que sejam reincluídos ao conjunto probatório o laudo técnico e o relatório de medição de tensão
, com a intimação da parte adversa, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e posterior prolação de nova sentença de mérito, com base em todo o acervo probatório constante no feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026